Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727337-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante DISTRITO FEDERAL, pela petição de ID, pede concessão de efeito suspensivo ao seu recurso (autos de ação civil pública (0704128-30.2022.8.07.0018 ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “Trata-se de ação civil pública, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, na qual o órgão ministerial busca a prolação de provimento jurisdicional que decrete a nulidade da Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na parte em que estabelece o significado da palavra “Praça” contida no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, bem como para anular o Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, aberto pelos Editais nos 16 e 17/2022 – ABM//DIREN/DEPCT. Para tanto, narra a parte autora, em apertada síntese, que no dia 04 de março de 2022, o Diretor de Ensino do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no Suplemento ao Boletim Geral n. 43, aprovou e tornou público os Editais n. 16 e 17/2022, tratando da Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021; que o Edital n. 16 cuida de vagas pelo critério de antiguidade, enquanto o Edital n. 17 cuida de vagas pelo critério de merecimento, realizando-se o curso entre os dias 14 de março a 14 de abril de 2022; que o Anexo 1 dos Editais n. 16 e 17 prevê a existência de 37 (trinta e sete) vagas aos candidatos selecionados por meio do critério de antiguidade; o Anexo 2 dos Editais n. 16 e 17 prevê 34 (trinta e quatro) vagas aos candidatos selecionados pelo critério de merecimento; que é possível verificar no Anexo 2 dos Editais n. 16 e 17, especificamente no item 1.3 que o provimento das 34 (trinta e quatro) vagas aos candidatos selecionados pelo critério de merecimento está limitada somente para os Subtenentes da ativa, que atendam às prescrições dos referidos editais; que no citado Anexo 2, no item 9, também consta que o processo seletivo será realizado a partir de análise documental – uma verdadeira análise curricular – onde os candidatos devem apresentar os documentos relacionados e indicados no quadro do item 9, onde o mérito intelectual será valorado na forma da pontuação ali atribuída; que no dia 07 de março de 2022, o Diretor de Ensino do CBMDF aprovou e tornou público o Edital n. 20/2022, tratando da retificação de documentos para avaliação do mérito intelectual, ajustando outros documentos para a devida avaliação; que esses fatos chegaram, em 31 de março de 2022, ao conhecimento do Ministério Público por meio de representação de interessados, instaurando-se inquérito civil sob n.o 08190.005856/22-63, onde foram juntados documentos e prestados esclarecimentos pelo CBMDF. Sustenta que objeto desta ação é a nulidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que se iniciou em 14 de março e data prevista para encerramento em 14 de abril de 2022; cumula-se também um pedido inibitório para que nos próximos processos seletivos dessa natureza, se abstenham de excluir do processo seletivo a categoria de Praças, na forma do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, aplicando-se provas, de caráter classificatório e eliminatório. Alega que o item 1.3 do Edital é flagrantemente ilegal em não ter seguido os termos do art. 79, “caput”, Lei n. 12.086/2009, e, assim, permitir a participação de Praça, na forma dos demais requisitos legais, ou seja, a Lei n. 12.086/2009 em seu art. 79 é expressa e taxativa em admitir o ingresso de Praças ao Oficialato na condição de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp). Assevera que o autor, antes do ajuizamento desta ação, se reuniu com o Comandante-Geral do CBMDF, no que este justificou a edição do citado item 1.3 do edital em decorrência da Decisão n. 408/2022 do TCDF, proferida nos autos 00600-00011488/2021-65-e; que o Comandante-Geral do CBMDF formulou consulta ao TCDF para fins de obter interpretação da Corte Administrativa sobre direito em tese, a fim de afastar suas dúvidas em torno da interpretação do conjunto normativo para permitir o acesso da Praça BM ao Oficialato nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, no posto de Segundo-Tenente; que, segundo o TCDF, o termo “Praça”, contido no “caput” do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, deve-se limitar aos Subtenentes, tendo em vista que o acesso a promoção dentro da hierarquia militar é seletivo, gradual e sucessivo, não sendo admissível a progressão “per saltum” do militar de um nível hierárquico para outro que não seja o imediatamente superior. Alega ainda que a Lei n. 12.086/2009 com o objetivo de realizar a impessoalidade, isonomia e eficiência exigiu na promoção por merecimento a aplicação de provas e, assim, atingir uma melhor prestação do serviço público para a coletividade à medida que selecionará dentre os militares da Corporação àqueles intelectualmente mais preparados; que a norma em questão exige a seleção dos candidatos a partir da aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual deles; inquestionável, portanto, a exigência legal de realização de provas/concurso interno, de caráter classificatório e eliminatório. Sustenta que, diferentemente da exigência legal, o processo seletivo em referência não terá provas, que foi substituída por uma análise documental ou como denominamos uma verdadeira análise curricular; que, ao revés dos candidatos serem submetidos a provas, de caráter classificatório e eliminatório, o mencionado item 9 exigiu a apresentação de alguns documentos para aferir o mérito intelectual a partir da participação de cursos de formação e aperfeiçoamento. ( ) Ao ID 121432081, foi prolatada decisão deferindo parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pelo órgão ministerial. Na ocasião, determinou-se a exclusão do TCDF do polo passivo da lide. Contra aludido decisum, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, tendo a Em. Desa. Relatora do AGI no 0715116-67.2022.8.07.0000 deferido a liminar pleiteada (ID 125045958). Por meio da petição de ID 121572509 o CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso na lide na condição de amicus curiae, o que foi indeferido pelo Juízo por meio da decisão de ID 123143484. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação por meio da petição de ID 125561981, oportunidade em que requereu o indeferimento dos pedidos contidos na petição inicial. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou réplica ao ID 127185719. Não houve requerimentos de produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos pelas Partes. Decisão saneadora prolatada ao ID 128971729. Vieram os autos conclusos para sentença. ( )” (ID133064786, autos originários) – grifei. O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: “À vista do exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na petição inicial para decretar a nulidade da Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal na parte em que determina “que onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”, ficando estabelecido que a expressão Praça engloba: Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, nos termos da fundamentação supra, e, ainda, para DETERMINAR AO RÉU QUE, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85. Sentença submetida a reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil c/c o artigo 19 da Lei no 7.347/85.” (ID133064786, autos originários). DISTRITO FEDERAL interpôs apelação e requereu: “Ante todo o exposto, requer o Distrito Federal – em virtude da legalidade da conduta adotada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – seja recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, seja provido o presente recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial” (ID134107280, autos originários). Ainda não foram apresentadas as contrarrazões. Sobreveio o presente PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO pela qual alega: “interpôs agravo de instrumento, o qual foi distribuído para a eminente Desembargadora Carmelita Brasil (AGI no 0715116-67.2022.8.07.0000), a qual deferiu o efeito suspensivo pleiteado por este ente público ( ). Contudo, adveio a sentença, a qual – em sentido discrepante do esposado na decisão proferida no agravo de instrumento e em diversas outras decisões em agravos de instrumento recentes sobre a mesma matéria – julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial ( )” - ID 38375080 – p.4 – grifei. Sustenta a probabilidade do provimento do recurso: “A solução da controvérsia judicial posta na Ação Civil Pública depende da correta interpretação do art. 79 da Lei no 12.086/2009. Com efeito, o autor se apega ao teor literal do caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, para afirmar q o ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente é permitido a todos os Praças. Não obstante, essa interpretação literal não é a mais adequada, pois ignora toda a sistemática da legislação do CBMDF que trata da ascensão na carreira militar. A Lei no 12.086/2009 – em sintonia com as disposições constitucionais alusivas à hierarquia e à disciplina, que são valores sagrados das instituições militares – não permite as promoções per saltum, porquanto promoções desse tipo podem desencadear graves problemas institucionais, que trazem transtornos na estrutura hierárquica e organizacional das organizações castrenses. A hierarquia e a disciplina são princípios imanentes à organização do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme se infere do art. 1o da Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Lei no 8.255/1991) e do art. 2o do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei no 7.479/1986) ( ). ( ) Portanto, não é possível que, ao arrepio da legislação militar, qualquer praça (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento) curse o CPO/BM. Apenas aos Subtenentes é permitida a participação em referido curso, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento, conforme prescreve o art. 79 da Lei no 12.086/2009, mais especificamente o disposto no seu inciso III do § 3o ( ) Resta evidente, portanto, que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal está em perfeita harmonia com as disposições contidas no art. 79 Lei no 12.086/2009, não sendo permitido que praças de grau hierárquico abaixo de Subtenente participem da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO, pelo que não se sustentam os fundamentos adotados na r. sentença.” (ID38375080 – p.p.6, 7, 9, 10) – grifei. Afirma urgência de atribuição de efeito suspensivo à apelação: “( )No próximo dia 21 de agosto ocorrerá a promoção em decorrência do outro Curso de Formação Oficiais, que ocorreu após o deferimento da liminar na ação civil pública, embora essa liminar, como visto acima, tenha sido suspensa em virtude da interposição do AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil. ( ) com a prolação da sentença, esse escorreito posicionamento ( ) não mais prevalece, no presente caso, à vista da perda de objeto do agravo de instrumento.” (ID38375080 – p.5). “( ) como já houve o Curso Preparatório de Oficiais para a promoção do dia 21/08/2022, o qual, ademais, já seguiu os parâmetros adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que foram ratificados pelas sucessivas decisões judiciais proferidas em diversas decisões em agravos de instrumento e em sentenças de mérito, o decidido na sentença recorrida não encontra amparo jurídico. Nesse passo, devem ser mantidos os critérios de seleção por mérito intelectual que há muito vem regularmente ocorrendo no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que, diferentemente do que alega o MPDFT, não é regido pelas normas aplicáveis, quanto a esse particular, pela Polícia Militar do Distrito Federal.” (ID38375080 – p.28). Ao final, requer: “Ante todo o exposto, tendo vista o total desacerto da sentença recorrida e considerando, sobretudo, que são evidentes as razões constantes do recurso de apelação, cuja cópia segue anexa, de que a sentença será reformada, requer o Distrito Federal, em virtude das razões acima expostas, dado o iminente dano grave ou de difícil reparação, seja suspensa a eficácia da sentença, ex vi do disposto no § 4o do art. 1012, até o julgamento da apelação.” (ID38375080 – p.29). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” E o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. A matéria devolvida no recurso de apelação foi objeto de análise no Agravo de Instrumento 0715116-67.2022.8.07.0000, relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil. E estes autos vieram-me conclusos em razão do afastamento da magistrada na data da redistribuição (19/8/2022 – certidão – ID38399111). Nos autos do AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em seu desfavor, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, determinando ao Distrito Federal que, ‘nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009’. Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão agravada, ao estender a possibilidade de todos os praças participarem, pelo critério de merecimento, da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM, para se credenciarem ao posto de Segundo-Tenente, violou frontalmente a legislação regente, notadamente as disposições da Lei no 12.086/2009 e da Constituição Federal, pois esse referido curso é destinado especificamente aos Subtenentes, como ficou assente na escorreita Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relata que na r. decisão no 408/2022 do TCDF ficou consignado que “onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. Sustenta que o MPDFT não levou em consideração em seu pleito judicial a especificidade da vida militar, pois não se ateve ao fato de que a própria Lei no 12.086/2009, em sintonia com as disposições constitucionais alusivas à hierarquia e à disciplina, que são valores sagrados das instituições militares, não permite as promoções per saltum, porquanto promoções desse tipo podem desencadear graves problemas institucionais. Aduz que para o praça chegar à patente de Segundo-Tenente é imprescindível sua participação, ao longo da carreira militar, em diversos cursos até que consiga chegar a esse primeiro posto do Oficialato. Afirma que o praça vai, gradualmente, subindo na escala hierárquica, de modo seletivo e sucessivo, até chegar ao último grau hierárquico dos sargentos (Primeiro-Sargento); em seguida, o militar pode chegar ao topo da carreira dos praças, que é o grau hierárquico de Subtenente, credenciando-se, assim, se preenchidos os requisitos legais, a participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, o denominado CPO. Defende que para cursar o CPO, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento, somente podem fazer esse curso preparatório para o Oficialato os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os demais praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento), consoante preconiza o art. 79 da Lei no 12.086/2009. Assevera que o art. 79, § 3o, inciso III, da Lei no 12.086/2009 prevê que “para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento". Argumenta que o cumprimento da decisão agravada redundará em exponencial prejuízo à organização interna do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, haja vista que, em decorrência da próxima promoção, que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2022, é materialmente impossível contratar uma banca examinadora para realizar o concurso, nos moldes determinados pela r. decisão. Enfatiza que gerará uma insatisfação generalizada, sobretudo dos Subtenentes que há muito esperam pela oportunidade de participar do Curso Preparatório de Oficiais, fato que dará ensejo, por certo, a inúmeras demandas judiciais. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a próxima data de promoção, qual seja, 21 de agosto do corrente ano, bem como risco de prejuízo aos cofres públicos, porque muitos Subtenentes serão alcançados pela denominada quota compulsória e irão obrigatoriamente para a reserva, desfalcando o corpo do CBMDF. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, em virtude da estrita legalidade das seleções ocorridas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para que o Curso Preparatório de Oficiais seja destinado exclusivamente aos Subtenentes, seja quanto às vagas destinadas à antiguidade, seja quanto ao critério de merecimento. Pugna para que a próxima seleção, que ocorrerá em 21 de agosto de 2022, seja feita nos moldes do último certame. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, em que se discute a legalidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, o Juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “(...) Tem-se notícia nos autos que tal curso iniciou-se em 14 e março de 2022 e se encerra com formatura no dia 14 de abril de 2022, ou seja, daqui 3 dias. É evidente que a declaração de nulidade de tal curso trará prejuízos aos cofres públicos, pois outro curso preparatório terá que acontecer em seu lugar. Neste caso, tenho que a situação jurídica se enquadra nas disposições das normas de direito público insculpidas pela Lei no 13.655/2018 na LINDB. Assim, levando em conta as normas da LINDB, entendo que é caso da manutenção do curso que se encerra em 14/04/2022, todavia, com a proibição de que, nos novos editais, repitam-se os equívocos aqui declarados nulos. À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino ao Distrito Federal que, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. 2. Intimem-se o Comandante-Geral dos Bombeiros e o TCDF para que tomem ciência e cumpram a presente decisão. 3. Exclua-se o TCDF do polo passivo da presente demanda, pois, como se trata de órgão público despersonalizado, não tem legitimidade para figurar no polo passivo.” Sobre o tema, impende destacar o teor do art. 61 da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) e art. 79, § 3o, III, da Lei n.12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, in verbis: “Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; Com efeito, nesta estreita via de cognição, vislumbra-se que a decisão agravada considerou apenas o caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que estabelece o termo “Praça”, não levando em consideração o § 3o, III, da referida lei, que dispõe que o candidato deverá ser Subtenente, bem como o princípio da hierarquia, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, consoante art. 61 da Lei no 7.479/86. Desse modo, embora tenha indeferido o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0714525-08.2022.8.07.0000, verifico, nestes autos em epígrafe, o risco iminente de dano grave ao recorrente, considerando a informação nova de que a próxima seleção ocorrerá em 21 de agosto de 2022. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo. ( ). (AI n.0715116-67.2022.8.07.0000 -Desembargadora Carmelita Brasil). Corporações militares são norteadas por hierarquia e disciplina, sendo razoável e proporcional que seleções promovidas dentro da caserna observem estritamente tais princípios. Nesse passo, como destacado na decisão proferida no mencionado agravo de instrumento, interpretação a ser extraída do artigo 79, §3o, III da Lei n.12.086/2009 é a de que, para ingresso nos quadros de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM, é necessária a observância ao princípio da hierarquia, o que significa que, nos termos do que se tem, concorre subtenente (praça), e, sucessivamente, “quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento”, já que ascensão hierárquica no CBMDF deve se dar de modo seletivo, gradual e sucessivo, e não per saltum. E é neste sentido a Decisão 408/2022, TCDF, questionada na ação civil pública: “II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86;” (ID121249082 – autos de origem) – grifei. Assim é que tenho que não alterada a situação de fato a ensejar mudança de entendimento quanto à conclusão exarada em sede de deferimento do pedido de efeito suspensivo no AI 0715116-67.2022.8.07.0000, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora